Tribunal: TJMT
Processo: 1000771-38.2023.8.11.0077
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-06-30

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1000771-38.2023.8.11.0077
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Crime Tentado, Feminicídio]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[ROBSON JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 010.971.421-08 (RECORRENTE), KAIO GABRIEL PEREIRA GOMES - CPF: 054.643.171-20 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), JOAO CARLOS KURTZ FILHO - CPF: 905.930.570-15 (TERCEIRO INTERESSADO), ODAO JUREMEIRA DE ARAUJO - CPF: 318.489.231-04 (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE BEZERRA - CPF: 054.581.401-41 (TERCEIRO INTERESSADO), JULIA BATISTA DA SILVA - CPF: 061.720.251-63 (TERCEIRO INTERESSADO), LEILIANE LIMA CAVALCANTE - CPF: 029.905.661-98 (TERCEIRO INTERESSADO), LUCIANA CAMILO CEBALHO - CPF: 049.766.461-57 (VÍTIMA), JOÃO PULQUÉRIO CEBALHO (ASSISTENTE), DOUGLAS OLIVEIRA - CPF: 038.795.251-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GILBERTO GIRALDELLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Ementa
.
Direito penal. Recurso em sentido estrito. Sentença de pronúncia. Tentativa de feminicídio.

Despronúncia. Excludente de ilicitude. Afastamento das qualificadoras
.
Man
u
tenç
ão
da decisão.
Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1.
Recurso em sentido estrito interposto contra sentença de pronúncia proferida nos autos da ação penal que imputa ao recorrente a prática de tentativa de feminicídio, nos termos do art. 121, § 2o, VI e § 2o-A, I, c/c art. 14, II, do Código Penal e com fundamento na Lei n. 11.340/2006. O acusado teria desferido golpe de faca contra sua companheira, atingindo-a na região torácica, sendo impedido de consumar o delito por intervenção de terceiros.

II. Questões em discussão

2. Há seis questões em discussão: (i) definir se há ausência de indícios suficientes de autoria e de animus necandi a justificar a despronúncia; (
ii
) estabelecer se se faz presente causa excludente de ilicitude fundada em legítima defesa; (
iii
) determinar se é possível a desclassificação da tentativa de feminicídio para o crime de lesão corporal; (
iv
) reconhecer a existência de desistência voluntária; (v) verificar a possibilidade de aplicação da atenuante da violenta emoção; e (vi) examinar a legalidade da incidência das qualificadoras do art. 121, § 2o, VI e § 2o-A, I, do Código Penal.

III. Razões de decidir

3. A prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria são confirmados pelos relatos da vítima e das testemunhas, que indicam ter o recorrente desferido golpe com faca em região letal, sendo impedido por terceiros de consumar a ação.

4. A alegação de legítima defesa não encontra respaldo em elementos mínimos que demonstrem agressão injusta, atual ou iminente, sendo a tese isolada e sem lastro probatório.

5. A desclassificação para lesão corporal é inviável, pois não se afasta, de forma inequívoca, a presença do dolo homicida, razão pela qual deve o fato ser submetido ao Tribunal do Júri.

6. A desistência voluntária não se configura, já que a interrupção da ação decorreu de causa externa, com a intervenção de terceiros.

7. A análise sobre atenuantes é incabível na fase de admissibilidade da acusação, sobretudo ante a ausência de comprovação de provocação injusta da vítima e da presença de violenta emoção.

8. A qualificadora imputada na denúncia encontra suporte nos autos e não
se apresenta
manifestamente improcedente, razão pela qual sua exclusão nesta fase afrontaria a competência do Tribunal do Júri.

IV. Dispositivo e tese

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

"1. A presença de prova da materialidade e de indícios suficientes de autoria impõe a pronúncia do acusado, ainda que subsistam dúvidas quanto à existência de dolo. 2. A legítima defesa somente autoriza a absolvição sumária quando comprovada de forma inequívoca nos autos. 3. A desclassificação do delito exige prova segura da inexistência de
animus necandi
, o que não se verifica quando o agente atinge região letal com arma branca. 4. A desistência voluntária pressupõe a cessação espontânea da conduta, não sendo caracterizada quando a interrupção decorre de intervenção de terceiros. 5. A aplicação da atenuante da violenta emoção depende de prova objetiva de provocação injusta e forte estado emocional, não sendo cabível sua análise na fase de admissibilidade da acusação. 6.
A revogação de dispositivos legais que tipifica a qualificadora do feminicídio não implica abolitio criminis, mas continuidade
típico-normativa,
vez que a conduta foi transferida para outro dispositivo legal,
mantendo a natureza ilícita da conduta
pela
ultra-atividade
da norma penal
anterior
.
"

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXVIII, alíneas c e d; CP,
arts
. 14, II, 15, 25, 65, III, "c", 121, § 2o, VI, § 2o-A, I; CPP,
arts
. 413, § 1o, 414, 415.

Jurisprudência relevante citada:
STJ,
AgRg
no
AREsp
1454781/SP, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, j. 17.12.2019; STJ, REsp 1739704/RS, Rel. Min.
Jorge Mussi, Quinta Turma, j. 18.09.2018; TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Rel. Des. Pedro Sakamoto, Segunda Câmara Criminal, j. 05.08.2020; TJMT, RSE 1002285-34.2021.8.11.0000, Rel. Des. Juvenal Pereira da Silva, Terceira
Câmara Criminal, j. 05.05.2021
;

TJPR 00022035920248160102, comarca de Joaquim Távora, Relator.: substituto Benjamim Acacio de Moura e Costa, j. 23/6/2025, 1a Câmara Criminal, Publicação 23/6/2025.

RELATÓRIO

EXMA DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Ilustres componentes da Terceira Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Rosino
Ferreira da Silva
, contra a sentença prolatada nos autos da Ação Penal n.
1000771-38.2023.8.11.0077
, pelo Juízo da
Vara Única da Comarca de Vila Bela d
a Santíssima Trindade
/MT, pronunciando-o pela suposta prática do
crime
de tentativa de feminicídio,
capitulado no art. 121,
§
2o, VI e §2o-A,

I
,
c/c
art
.
14, II
,
do Código Penal,
com as disposições da Lei n.
11.340/
06
.

O recorrente, nas razões recursais que estão no ID
272649463
, postula
: (i)

a despronúncia por ausência de provas do
animus necandi
, ou,
(
ii
)
a absolvição sumária porque o acusado agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa
. E, subsidiariamente,
(
iii
)
a desclassificação da imputação que lhe foi feita
para o crime de lesão corporal; (
iv
) o reconhecimento do instituto da desistência voluntária; (v) o reconhecimento da atenuante referente à violenta emoção e (vi) o
afastamento das qualificadoras “
previstas no inciso VI do §2o e no inciso I do §2o-A do art. 121 do Código Penal, considerando que tais disposições legais foram revogadas. Assim, solicita-se a análise da legalidade ou ilegalidade da imputação dessas qualificadoras ao acusado
”.

O Ministério Público, com base nas contrarrazões recursais vistas no ID
272649466
, colima o desprovimento deste recurso.

Ausente o exercício do juízo de retratação por parte do magistrado. Contudo, deve ser registrado que “
A ausência do juízo de retratação não tem o condão de macular o processo, tratando-se de mera irregularidade
” (TJMG, Recurso em Sentido Estrito n. 1.0393.07.018708-2/001).

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do parecer encontradiço no ID
280129381
, manifesta-se pelo desprovimento do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

A denúncia, constante no ID
272649372
, narra os fatos desta forma:

[...]
Consta nos autos do Inquérito Policial em epígrafe que, no dia 16 de julho de 2023, no período noturno, em um sítio localizado na Estrada Coronel Ari, próximo à antena, zona rural de Vila Bela da Santíssima Trindade/MT,
Robson
Juremeira
de Araujo
tentou matar sua esposa Luciana Camilo
Cebalho
, em situação de violência doméstica e familiar contra a mulher, somente não consumando o crime por circunstâncias alheias à sua vontade.
280129381

2. DO HISTÓRICO DOS FATOS

O denunciado
Robson
Juremeira
de Araujo
possui relacionamento amoroso com a vítima Luciana Camilo
Cebalho
há cerca de doze anos.

No dia dos fatos, o casal estava no sítio do pai da vítima confraternizando. Em determinado momento, já pela noite, o casal teve um desentendimento em meio a qual
Robson
, imbuído de intenção homicida, desferiu golpes de arma branca contra a Luciana,
atingido
-
a
na região do tórax, próximo ao seio esquerdo.

Verifica-se que os fatos se deram no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher, sendo que o crime de feminicídio apenas não se consumou por circunstâncias alheias à vontade do agente, pois o acusado foi contido por terceiros, entre os quais o genitor da vítima, os quais acionaram a Polícia Militar, bem como porque a vítima foi prontamente socorrida e encaminhada para atendimento médico.

Em razão dos golpes desferidos pelo denunciado, a vítima sofreu perfuração no tórax, na região mamária esquerda, com sinais de enfisema subcutâneo abaixo da mama esquerda, conforme prontuário médico juntado aos autos do caderno investigativo (ID 124191273)
.
[...].
Destaques no original

Conquanto não se revista de complexidade, a matéria devolvida a este Tribunal de Justiça por intermédio deste recurso exige, para sua escorreita cognição,
que se tenha em mente as peculiaridades do rito processual relativo aos crimes dolosos contra a vida.

Como se sabe, nos processos de competência do Tribunal do Júri existem duas fases distintas: o
judicium
accusationis
e o
judicium causae
. A primeira, que se inicia com o recebimento da denúncia ou queixa subsidiária e termina com a prolação da sentença de pronúncia, começando, a partir de então, a segunda, que tem sua culminância com o trânsito em julgado da decisão do juiz presidente na sessão de julgamento realizada pelo Conselho de Sentença.

Além disso,

judicium
accusationis
, ou instrução preliminar, constitui um verdadeiro filtro voltado a firmar um juízo de admissibilidade da acusação, mais robusto que o empreendido para o recebimento da denúncia ou da queixa subsidiária, todavia, menos contundente que aquele que se utiliza para condenação, uma vez que a competência, para tanto, é exclusiva do Júri Popular.

Em outras palavras, no que tange à autoria delitiva, ao prolator da sentença de pronúncia é dado tão somente demonstrar que estão presentes nos autos elementos que indiquem que o pronunciado
possa

ser
o autor do crime a ser submetido ao crivo dos julgadores leigos, porque a competência para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida é do Tribunal do Júri, consoante exige e garante a Constituição da República, motivo pelo qual
não se pede na pronúncia (nem se poderia), o convencimento absoluto do juiz da instrução, quanto à materialidade e à autoria. Não é essa a tarefa que lhe reserva a lei. O que se espera dele é o exame do material probatório ali produzido, especialmente para a comprovação da inexistência de quaisquer das possibilidades legais de afastamento da competência do Tribunal do Júri
. (OLIVEIRA, Eugênio Pacelli de – Curso de Processo Penal. 10. ed. Rio de Janeiro: Lúmen Juris, 2008, p. 575).

Ademais, acerca da temática, não obstante o Código de Processo Penal preveja, em seus
arts
. 414 e 415, que o juiz, não se convencendo da materialidade do
fato ou da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, poderá impronunciar o acusado, ou ainda, absolvê-lo sumariamente quando: (i) estiver comprovada a inexistência do delito; (
ii
) estiver provado não ser ele autor ou partícipe do fato; (
iii
) o fato não constituir infração penal; e, por fim, (
iv
) estiver demonstrada causa de isenção de pena ou de exclusão do crime, com exceção dos casos de inimputabilidade para os quais seja cabível a aplicação de medida de segurança, ainda assim, quaisquer dessas hipóteses devem exsurgir incontestáveis nos autos, eis que vigora, nesta fase processual, o aforismo
in dubio pro
societate
.

Tendo isso como norte, verifica-se que, na espécie, a existência material do referido delito ficou comprovada pelos documentos constantes destes autos, de cujos conteúdos se extrai que a vítima sofreu lesões de caráter cortante e contundente, n
o tó
rax
, pr
ó
ximo ao seio esquerdo
, tendo sido encaminhada para atendimento médico. Além disso, os indícios de autoria delitiva que recaem sobre o recorrente estão evidenciados pelas provas produzidas durante a instrução processual.

Logo, estão presentes indícios suficientes de autoria em desfavor do recorrente, a obstar a sua despronúncia, eis que para que fosse acolhida essa postulação, seria imperativo que as provas produzidas durante a persecução penal permitissem aferir, de plano, de forma induvidosa e segura, que ele não foi o autor dos fatos imputados à sua pessoa na exordial acusatória.

E, conforme foi asserido linhas volvidas, somente é autorizado a despronúncia do acusado quando restar indiscutível a ausência de indícios, de maneira que, persistindo quaisquer dúvidas sobre o desenrolar dos fatos alegados, não havendo, portanto, como ser acolhido o pleito deduzido p
elo recorrente ao fundamento de
que não há provas seguras para incriminá-lo, uma vez que, como é sabido, a sentença de pronúncia é mero juízo de admissibilidade da acusação, não se exigindo prova irrefutável para que seja submetido à Corte Popular, bastando, para tanto, meros indícios da autoria e prova da materialidade conforme preconizam o art. 413, §1o, do Código de Processo Penal assim redigidos:

Art. 413. O juiz, fundamentadamente, pronunciará o acusado, se convencido da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação.

§ 1o - A fundamentação da pronúncia limitar-se-á à indicação da materialidade do fato e da existência de indícios suficientes de autoria ou de participação, devendo o juiz declarar o dispositivo legal em que julgar incurso o acusado e especificar as circunstâncias qualificadoras e as causas de aumento de pena.

Esta Corte de Justiça, enfrentando o tema teve a oportunidade de assentar:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TENTATIVAS DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO TORPE E SURPRESA – CONCURSO MATERIAL – PRONÚNCIA – DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE NEGADO – MANUTENÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA JUSTIFICADA –
PRETENDIDA DESPRONÚNCIA – IMPOSSIBILIDADE – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 413 DO CPP – CONVENCIMENTO DA MATERIALIDADE DO FATO E DA EXISTÊNCIA DE INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA
– DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÕES CORPORAIS – DESISTÊNCIA VOLUNTÁRIA – INSTITUTO NÃO COMPROVADO DE FORMA SEGURA – QUALIFICADORAS QUE NÃO SE MOSTRAM MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTES – NECESSIDADE DE SUBMISSÃO AO JÚRI POPULAR – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Constatado que ainda permanecem inalterados os motivos que ensejaram a decretação da prisão preventiva, à luz do disposto no art. 312 do CPP, havendo a necessidade de resguardar a ordem pública, dada a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi da ação criminosa, cujo postulante permaneceu preso durante toda a instrução processual, inviável a concessão do direito de recorrer em liberdade.

Existindo elementos probatórios mínimos que apontam o recorrente como o autor dos disparos que, por duas vezes, quase ceifaram a vida do ofendido, imperiosa a sua submissão a julgamento pelo tribunal do júri, nos termos do art. 413 do CPP.

Impõe-se a manutenção da decisão pronúncia quando há dúvida sobre a suposta desistência voluntária, o que deve ser
melhor
esclarecido pelo Conselho de Sentença.

Somente se admite a exclusão de qualificadoras quando manifestamente improcedentes ou descabidas, sob pena de afrontar a soberania do Júri, o que não se verifica no caso concreto, mormente quando relatado na denúncia que o crime foi cometido por desacerto na venda de drogas e a vítima foi colhida de surpresa.

(TJMT, RSE 1010111-48.2020.8.11.0000, Relator: Desembargador P
edro Sakamoto
,
Segunda Câmara Criminal, Julgado em 05/08/2020,
Publicado
no DJE 12/08/2020).
Destacamos

Logo, não obstante o recorrente tenha sustentado a inexistência de
animus necandi
em sua conduta, infere-se destes autos que as provas produzidas até este momento processual dão conta de que ele desferiu golpes de faca contra a vítima, causando lesões que somente não foram mais graves, porque
terceiros o seguraram.

A propósito, vejam-se estes trechos dos depoimentos da ofendida
, em juízo
, retirados da sentença de pronúncia vista no ID
272649444
:

[...]
MP
: essa discussão teve algum motivo específico ou foi motivo aleatório, uma bobagem?

Luciana
: aleatório, aleatório.
Na verdade
eu acho que... Qualquer coisinha para ele já foi um gatilho, né? Ele já
tava
na intenção mesmo de...

MP
: quando vocês começam efetivamente a brigar, vocês chegaram a cair no chão ou jogar coisa um no outro. Como foi essa parte das agressões?

Luciana
: do jeito que ele avançou em mim eu avancei nele. Aí nós fomos para fora. Quando eu vi, quando eu assustei por mim, ele já.
Na verdade
ele já estava
com uma faca escondida na cintura, nem a gente viu. Ele estava com uma faca escondida na cintura, e quando eu dei por mim ele já tinha metido a faca em mim. Portanto nem o primo dele que
tava
lá junto, ninguém viu ele pegando essa faca
.

MP
: e esse golpe com a faca pegou onde na senhora? Luciana: pegou no peito, embaixo do
peito.
.

[...]

MP
: ele parou a agressão depois dessa facada, ninguém precisou segurar ele?

Luciana
: não, não. Negativo. Ele veio para cima de mim, a mulher do primo dele, no caso, a Júlia, entrou na frente, ele ia meter um golpe na Júlia, no caso, o primo dele entrou na frente e falou para ele, para ele não fazer isso com ela.
Eu no chão, no caso, caída no chão, ele tentou vir para cima de mim ainda, eu corri para dentro de casa, dentro de casa, ele tentou entrar para dentro de casa ainda.

MP
: quando ele tentou entrar para dentro de casa, alguém ajudou a senhora para evitar que ele entrasse? Luciana: sim, meu pai ajudou, meu pai fechou a porta para evitar que ele

entrasse para dentro.

[...]

Luciana
: como eu acredito que ele viu a cagada que ele tinha feito, ele correu para o mato depois.

MP
: alguma outra vez ele já tinha agredido a senhora?
Luciana
:
sim, já tinha.
Na verdade
fala em questão de me matar direto ele falava, falava sempre,
sempre

sempre
.

[...]
. (Fase Judicial -
Vítima –

ID.
272649444
). [...]
Desta
ques do original

As testemunhas Júlia Batista da Silva e João
Pulquério

Cebalho
corroboraram integralmente a dinâmica dos fatos narrados, asseverando, de forma uníssona, que Robson já portava a arma antes mesmo do início da discussão. Relataram, ainda, que, após desferir o golpe que resultou no ferimento da vítima, o acusado tentou prosseguir com as agressões, sendo contido por tercei
ros que se encontravam no local, consoante se infere
d
os

seus depoimentos
, assim resumido na sentença de pronúncia:

Testemunha
Julia Batista Da Silva

[...]

MP
: Ele sai então da área e vão para o quintal?

Julia
: Sim, ela correu e
ele já
tava
com a faca e foi e furou ela
e nós não tinha visto que ele
tava
com a faca, tentamos separar ainda, só que na hora que ele pegou a faca
nós
afastamos,
só que ele foi e já socou a faca nela
.

Testemunha
João
Pulquério

Cebalho

[...]

MP
: Precisou segurar o Robson ou ele se acalmou?

João
: Não, precisou segurar sim, porque ele afastou um pouco e depois ele queria voltar, mas o pequeno (ALEXANDRE) deu uma esbarrada nele e ele voltou.
[...].

(Trechos
extraídos
da sentença de pronúncia
,
ID
272649444
)
.

Desse modo, a despeito de o recorrente afirmar que não agiu imbuído de dolo de matar, tal situação fática não foi comprovada
,
indene de dúvidas
,
na instrução menor, eis que dos depoimentos colhidos durante a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri ressaem duas versões sobre os fatos: a primeira, trazida por sua defesa técnica, dando conta de que ele não tinha intenção de matar a vítima e de que
o feito foi uma tentativa de afastar uma ameaça iminente, colocando como legítima defesa
; e a segunda, defendida pelo Ministério Público, com base nos depoimentos da vítima e das testemunhas, sustentando que Ro
bson
tinha a intenção de ceifar a vida de
Luci
ana
e que
o crime apenas não ocorreu por fatores externos à vontade do agente.

Nesse contexto, não é possível acolher o pleito de
despronúncia, tampouco de
desclassificação do crime de tentativa de feminicídio para o de lesão corporal, porquanto, embora o recorrente tenha negado a intenção homicida, ele desferiu golpes de faca contra a vítima
,
em região letal [abaixo do seio esquerdo]
, de modo que não se pode afastar de plano a possibilidade de que tinha a intenção de matar ou, ao menos, assumiu o risco de produzir o resultado morte, motivo pelo qual, não se pode afirmar, induvidosamente, que ele, agiu sem
animus necandi
, desautorizando, pois, a tese desclassificatória sustentada na peça recursal.

Aliás, sobre a matéria em debate, esta é a doutrina de Guilherme de Souza Nucci:

[...]

O juiz somente desclassificará a infração penal cuja denúncia foi recebida como delito doloso contra a vida em caso de cristalina certeza quanto a ocorrência de crime diverso daqueles previstos no art. 74, § 1o, do CPP (homicídio doloso, simples ou qualificado; induzimento, instigação ou auxílio a suicídio; infanticídio ou aborto). Outra solução não pode haver, sob pena de se ferir dois princípios constitucionais: a soberania dos veredictos e a competência do júri para apreciar os delitos dolosos contra a vida. A partir do momento em que o juiz togado invadir seara alheia, ingressando no mérito do elemento subjetivo do agente, para afirmar ter ele agido com animus necandi (vontade de matar) ou não, necessitará ter ele lastro suficiente para não subtrair, indevidamente, do Tribunal Popular competência constitucional que lhe foi assegurada.

É soberano, nessa matéria, o povo para julgar seu semelhante, razão pela qual o juízo de desclassificação merece sucumbir a qualquer sinal de dolo, direto ou eventual, voltado à extirpação da vida humana [...].

(
In
Código de Processo Penal Comentado. 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 750).
Destacamos

E, no que diz respeito ao assunto, este Tribunal de Justiça firmou o seguinte entendimento:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO MOTIVO FÚTIL E RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA – PRONÚNCIA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – 1) PLEITO À ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – TESE DE
LEGÍTIMA DEFESA – NÃO ACOLHIMENTO – AUSÊNCIA DE PROVAS INEQUÍVOCAS SOBRE A OCORRÊNCIA DA EXCLUDENTE – QUESTÃO A SER DIRIMIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – 2) DESCLASSIFICAÇÃO PARA DELITO CULPOSO – ALEGADA AUSÊNCIA DE ANIMUS NECANDI – IMPOSSIBILIDADE – TESE NÃO INCONTROVERSA – INDÍCIOS QUANTO À EXISTÊNCIA DO ANIMUS NECANDI A INDICAR NECESSIDADE DA PRONÚNCIA – 3) EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS – IMPOSSIBILIDADE – INDÍCIOS DE QUE O DELITO FOI PRATICADO POR FUTILIDADE E QUE A VÍTIMA FOI SURPREENDIDA PELAS COSTAS – MAJORANTES QUE NÃO SE MOSTRAM DE MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA – 4) CONCESSÃO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA – SUPOSTA HIPOSSUFICIÊNCIA DO RECORRENTE – INVIABILIDADE – EVENTUAL CONDIÇÃO SUSPENSIVA DE EXIGIBILIDADE A SER AVALIADA PELO JUÍZO DAS EXECUÇÕES PENAIS – RECURSO DESPROVIDO. 1) Havendo prova da materialidade e indícios suficientes da autoria, torna-se imperativo o julgamento do agente pelo Tribunal do Júri, juiz natural da causa, quando inexistente prova inequívoca e segura da excludente de ilicitude referente à legítima defesa para a absolvição sumária.
2)
Inviável o acolhimento da tese desclassificatória pela ausência do animus necandi, se existem indícios suficientes que o acusado agiu com dolo homicida na empreitada criminosa, devendo a matéria deve ser submetida a julgamento pela Corte Popular, em observância ao princípio do in dubio
pro

societate
e à soberania dos veredictos
.
3) Presentes nos autos elementos suficientes para a imputação das qualificadoras do motivo fútil e do recurso que dificultou a defesa da vítima, devem ser
submetida
à apreciação dos jurados, pois só podem ser excluídas da sentença de pronúncia as circunstâncias qualificadoras manifestamente improcedentes, uma vez que não se deve usurpar do Tribunal do Júri o pleno exame dos fatos da causa. 4) Descabe, em grau de recurso, a concessão ao recorrente dos benefícios da justiça gratuita para isenção do pagamento das custas e despesas processuais, tendo em vista que inexiste previsão legal para tanto. Além disso, não sendo exigível, de imediato, o pagamento da referida obrigação, é prudente que a análise da insuficiência financeira do recorrente seja realizada na fase executiva, caso o recorrente venha a ser efetivamente condenado pelo Tribunal do Júri daquela comarca.

5) Recurso desprovido.
(TJMT N.U 1002285-34.2021.8.11.0000, JUVENAL PEREIRA DA SILVA, Terceira Câmara Criminal, julgado em 5.5.2021 e publicado no DJE de 12.5.2021)
Destacamos

Não havendo, pois, a segurança necessária para que o crime doloso contra a vida seja desclassificado para o tipo de lesão corporal, deve ser mantida inalterada a sentença que pronunciou o recorrente, porque restam evidentes: a prova da materialidade e os indícios suficientes de autoria, consoante determina o art. 413 do
Código de Processo Penal, de modo que a apreciação da matéria deve ser reservada ao crivo do Tribunal do Júri, em obediência ao aforismo
in dubio pro
societate
e ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, previsto no art. 5o, XXXVIII,
c
, oportunidade na qual as alegações postas neste recurso poderão ser renovadas nos debates orais e, no momento próprio, serem acolhidas ou não pelo Conselho de Sentença, juízo natural da causa.

Por conseguinte, a despeito de
o recorrente postular sua absolvição sumária, nos termos dos
art. 25 do Código Penal, ao argumento de que agiu
em legítima defesa, a referida excludente não ficou comprovada de forma inequívoca pelos elementos de convicção contidos nestes autos, eis que a prova até então produzida não demonstrou de forma insofismável que
ele teria
agido apenas com o
animus
defendendi
como afirma em sua peça recursal.

A propósito, a
inda que não se afaste, por completo, a hipótese de que tenha havido luta corporal entre o recorrente e a vítima, como sugerido em parte dos relatos colhidos na fase inquisitorial e judicial, o que se constata é que a versão apresentada pela defesa, no sentido de que a vítima estaria de posse de um canivete e teria tentado agredir o acusado, não encontra respaldo mínimo nos demais elementos constantes dos autos.

Com efeito, inexiste prova idônea que comprove que a vítima portava tal objeto no momento dos fatos, tampouco que tenha iniciado ou executado conduta agressiva contra o recorrente de forma a justificar
uma reação nos moldes narrados, t
rata
ndo
-se de alegação isolada do acusado, desprovida de lastro probatório externo que a corrobore, revelando-se, por ora, mera tese defensiva incompatível com o conjunto indiciário colhido.

Assim, é cediço que
não se admite a exclusão da ilicitude com base na legítima defesa quando ausentes elementos mínimos que demonstrem a agressão injusta, atual ou iminente, nos termos do art. 25 do Código Penal.

Dessa forma, a alegação de que a vítima teria sido a responsável por iniciar a agressão com um canivete constitui
versão não corroborada por outros elemento
s
indiciário
s
e, portanto, insuficiente, nesta etapa, para afastar o juízo de admissibilidade da acusação ou justificar eventual impronúncia.

O recorrente
sugere, ainda que implicitamente, a aplicação da causa de exclusão da tipicidade prevista no art
.
15 do Código Penal, sob o argumento de que o agente teria cessado voluntariamente a agressão antes da consumação do resultado morte, sugerindo a existência de desistência voluntária.

Contudo,
a análise dos elementos indiciários constantes nos autos não autoriza o reconhecimento da incidência dessa causa de exclusão da punibilidade nesta fase do procedimento
.

Isso porque o
instituto da
desistência voluntária
pressupõe dois elementos cumulativos:
(i) a cessação da execução do crime pelo próprio agente; e (
ii
) que essa cessação decorra de vontade própria, e não de causa externa ou circunstância alheia à sua vontade
.

No caso concreto, não se verifica qualquer indício de que o recorrente tenha cessado
a agressão de forma espontânea, p
elo contrário, os autos revelam que
a vítima somente não foi morta porque terceiros
teriam
i
mpedido

fisicamente
a continuidade da agressão
, conforme relatado pelas testemunhas
e
por familiar da vítima, que precisou segurá-lo para evitar novos golpes.

Além
disso, a própria vítima afirmou
que o acusado
teria prosseguido
em sua intenção homicida mesmo após desferir o golpe inicial, tentando alcançá-la
, quando esta correu para o interior
da residência, sendo novamente impedido por terceiros.

Nessas circunstâncias, é evidente que
a interrupção do
iter criminis
, o que tudo indica
decorreu de causas externas à vontade do agente
, o que afasta, por completo,
neste momento processual,
a incidência do art
.
15 do Código Penal, considerando que a
interrupção da tentativa homicida se deu por intervenção de terceiros, o que, à luz da dogmática penal, configura tentativa interrompida por circunstâncias alheias à vontade do agente, nos termos do art
.
14, II, do Código Penal.

Assim, tal
questão deve ser submetida à apreciação soberana do Tribunal do Júri, órgão competente para aferir, sob exame do conjunto probatório, eventual dolo, tentativa ou exclusão de tipicidade.

O recorrente sustenta,
de modo subsidiário, a possibilidade de aplicação da atenuante genérica prevista no art
.
65, III,
“
c
”
, do Código Penal, sob o argumento de que teria agido movido por violenta emoção, logo após injusta provocação da vítima.

Tal pretensão, contudo, não encontra amparo jurídico nesta fase do procedimento do júri, por duas ordens de razão: (i) a vedação à antecipação do juízo valorativo acerca da pena na fase do
judicium
accusationis
e (
ii
) a ausência de prova inequívoca da existência da alegada emoção violenta decorrente de provocação injusta da vítima.

Com efeito, dispõe o art
.
65, III,
“
c
”
, do Código Penal:

São circunstâncias que sempre atenuam a pena: [...]

c) ter o agente cometido o crime sob influência de violenta emoção, logo em seguida
a injusta provocação da vítima.

A aplicação da referida atenuante pressupõe o reconhecimento de que o agente foi dominado por forte estado emocional imediatamente após ter sofrido provocação injusta da vítima, o que deve ser demonstrado por
elementos objetivos nos autos.

Ocorre que, nesta fase processual, em que se aprecia tão somente a admissibilidade da acusação (
CPP,
art. 413), não cabe ao juízo togado adentrar no exame de elementos que envolvam juízo valorativo sobre a mensuração da pena, como a aplicação de atenuantes, agravantes ou causas modificadoras da sanção penal, sob pena de usurpação da competência do Tribunal do Júri.

No caso concreto, ainda que o recorrente
sustente eventual exaltação emocional, não se verifica nos autos, de forma inequívoca, a presença de provocação injusta da vítima ou o nexo de causalidade temporal imediato entre a suposta provocação e a reação violenta, tampouco há elementos objetivos que permitam, nesta fase, concluir pela veracidade da narrativa defensiva sem invadir a seara probatória própria do plenário do júri.

Em relação às qualificadoras,
a defesa
sustenta que a
qualificadora prevista no inciso VI do §2o e no inciso I do §2o-A do art. 121 do Código Penal, não poderia subsistir
“
considerando que tais disposições legais foram revogadas
”
ou modificadas legislativamente, de modo que sua imputação configuraria ilegalidade.

Contudo, não assiste razão
o anseio defensivo
.

É
preciso esclarecer, a esse respeito, que
o
s fatos ocorreram sob a égide da Lei
Federal
n. 13.104, de 09 de março de 2015, que, dentre outras providências, acrescentou o inciso VI do art. 121, § 2o, do Código Penal, prevendo o feminicídio como qualificadora do crime referido
(homicídio)
, com a seguinte redação:

Art. 121. Matar
algu
é
m
:

[...]

Feminicídio
(
Incluído pela Lei no 13.104, de 2015)

VI -
contra
a mulher por razões da condição de sexo feminino:
(
Incluído pela Lei no 13.104, de 2015)
(
Vide Lei 14.717, de 2023)

A alteração legislativa levou em consideração a necessária e diferenciada proteção à integridade física e da vida da mulher, em atenção aos termos da Convenção Interamericana p
ara Prevenir, Punir e Erradicar a Violência Contra a Mulher, internalizada em nosso ordenamento jurídico a partir do Decreto Federal n. 1.973, de 1o de agosto de 1996.

Por sua vez,
o art. 9o d
a Lei Federal n.
14.994, de 09 de outubro de 2024, revogou as disposições do art. 121, § 2o,
inciso VI, do Código Penal, porque disciplinou o mesmo tema no recém-criado tipo penal do art. 121, § 2o-A, do mesmo Diploma Penal Repressivo, assim redigido:

Art. 121-A
. Matar mulher por razões da condição do sexo feminino:

Pena – reclusão, de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos.

§ 1o Considera-se que há razões da condição do sexo feminino quando o crime envolve:

I –
violência
doméstica e familiar;

II –
menosprezo ou discriminação
à condição de mulher.

§ 2o A pena do
feminicidio
e aumentada de 1/3 (um terço) até a metade se o crime e praticado:

I –
durante
a gestação, nos 3 (três) meses posteriores ao parto ou se a vítima é a mãe ou a responsável por criança, adolescente ou pessoa com deficiência de qualquer idade;

II –
contra
pessoa menor de 14 (catorze) anos, maior de 60 (sessenta) anos, com deficiência ou portadora de doenças degenerativas que acarretem condição limitante ou de vulnerabilidade física ou mental;

III – na presença física ou virtual de descendente ou de ascendente da vítima;

IV –
em
descumprimento das medidas protetivas de urgência previstas nos
incisos I
,
II
e
III do
caput
do art. 22 da Lei no 11.340, de 7 de agosto de 2006
(Lei Maria da Penha);

V –
nas
circunstâncias previstas nos incisos III, IV e VIII do § 2o
do art.
121 deste Código.

Coautoria

§ 3o Comunicam-se ao coautor ou partícipe as circunstâncias pessoais elementares do crime previstas no § 1o deste artigo.”

Com efeito,
quanto ao tema
de violência doméstica e familiar contra a mulher
, a legislação criminal pátria
foi aprimorada para, indo mais além do simples texto legal do art. 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal,
não só
criar uma
modalidade autônoma
de crimes
ocorridos dentro

desse
contexto,
como, também,
criar novas
figuras antes ausentes, e, ainda,
recrudescer sensivelmente
a resposta estatal
para quem pratic
á-los.

Percebe-se, pois, que, a novel sistemática legislativa inaugurada a partir da Lei Federal n. 14.994/2024 não revogou pura e simplesmente a qualificadora prevista no art. 121, § 2o, inciso VI, do Código
Penal. Pelo contrário,
mediante a

adoção d
o postulado da
continuidade típico-normativa
, manteve
a tipicidade e antijuridicidade do feminicídio dentro do ordenamento jurídico
, deslocando-o para outro tipo penal
,
e, ainda,
ampliou o espectro de incidência da norma
penal
primária e
passou a regular a matéria
de forma
mais severa
.

Há uma clara diferença entre a pretensão posta no anseio defensivo,
quanto ao
reconhecimento da
abolitio criminis
, que
, de um lado,
“
representa supressão
formal e material da figura criminosa, expressando o desejo do legislador
em não considerar determinada conduta como criminosa”
[
cf.
Rogério Sanches Cunha,
in
Direito Penal, 2013, p. 106]
,
ao passo qu
e a aplicação do princípio da continuidade típico-normativa, por sua vez, “
significa a manutenção do caráter proibido da conduta, porém com o deslocamento do conteúdo criminoso para outro tipo penal. A intenç
ão do legislador, nesse caso, é que a conduta permaneça criminosa”
[op. cit., idem], esta última, observada no caso em apreço.

Confira-se a jurisprudência que descreve o mesmo raciocínio aqui exposto:

EMENTA: DIREITO PENAL E DIREITO PROCESSUAL PENAL. RECURSO EM SENTIDO ESTRITO DO MINISTÉRIO PÚBLICO E DA DEFESA. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E FEMINICÍDIO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDO E
PROVIDO.

RECURSO
DA DEFESA PARCIALMENTE CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Recurso em Sentido Estrito interposto pelo Ministério Público do Estado do Paraná contra decisão que pronunciou o acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado, em do
is fatos distintos, um contra sua companheira e outro contra sua filha, ambos em contexto de violência
doméstica.
O Ministério Público requer a reforma da decisão para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri com a imputação da qualificadora do feminicídio (art. 121, § 2o, VI, CP), que foi excluída na sentença de pronúncia. Bem como Recurso em Sentido Estrito interposto pela defesa do réu contra decisão que o pronunciou, buscando reconhecimento de constrangimento ilegal por excesso de prazo da prisão preventiva, bem como a desclassificação para lesão corporal no contexto de violência doméstica.

II.
Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em
s
aber se a decisão de pronúncia deve ser reformada para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora do feminicídio, em razão da continuidade típico-normativa da conduta, e se deve ser mantida a pronúncia do acusado pela prática de tentativa de homicídio qualificado em relação às vítimas. Saber se o acusado deve ser posto em liberdade se houver constrangimento ilegal, ou se deve haver desclassificação do delito imputado na pronúncia para o de lesão corporal.

III .
Razões de decidir

3. A decisão de pronúncia deve ser reformada para que o acusado seja submetido ao Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora do feminicídio, pois a conduta não deixou de ser considerada criminosa, apenas foi deslocada para outro dispositivo legal.

4. A manutenção da prisão preventiva é justificada pela gravidade dos crimes, indícios de autoria e necessidade de garantir a ordem pública, não havendo constrangimento ilegal por excesso de
prazo.

5. A defesa não apresentou argumentos suficientes para afastar as qualificadoras ou desclassificar o crime, sendo a análise da intenção de matar uma questão a ser decidida pelo Tribunal do Júri.

6. Existem indícios suficientes de materialidade e autoria, o que justifica a pronúncia do acusado para julgamento pelo Júri
Popular.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso do Ministério Público conhecido e provido para que o acusado seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri com a incidência da qualificadora do artigo 121, § 2o, VI, do Código Penal, em relação aos Fatos 01 e 02; recurso interposto por EDILSON APARECIDO DOMINGUES parcialmente conhecido e desprovido, mantendo-se a decisão de
pronúncia.

Tese
de julgamento:

A revogação de dispositivos legais que tipificam condutas criminosas não implica a abolitio criminis, desde que a conduta permaneça tipificada em outro dispositivo legal, permitindo a continuidade normativo-típica pela
ultra-atividade
da norma penal e a apreciação das qualificadoras pelo Tribunal do
Júri
.

Dispositivos
relevantes citados: CP,
arts
. 121, § 2o, II, IV e VI; CPP,
arts
. 413, § 1o, e 312; Lei no 14.994/2024,
art
. 9o.

Jurisprudência relevante citada: TJPR, RSE 00002773320258160094, Rel. Des. Miguel Kfouri Neto, 1a Câmara Criminal,
j .
05.04.2025; STF, HC 106155-RJ, Rel.
Min .
Luiz Fux, 1a Turma, j. 04.10.2011; STF, AI 804466
AgR
-SP,
Rel
. Min. Dias Toffoli, 1a Turma, j. 13.12 .2011; TJPR, RSE 0006409-63.2023.8.16 .0034, Rel. Des. Adalberto Jorge Xisto Pereira, 1a Câmara Criminal, j. 26 .08.2023; TJPR, RSE 11604847, Rel. Des. Campos Marques, 1a Câmara Criminal,
j .
10.04.2014; TJPR, RSE 0002120-81.2024 .8.16.0154, Rel. Substituto Sergio Luiz
Patitucci
, 1a Câmara Criminal,
j .
14.12.2024; Súmula no 64/
STJ.Resumo
em linguagem acessível: O Tribunal decidiu que o acusado deve ser julgado pelo Tribunal do Júri por tentar matar sua companheira e sua
filha .
O Ministério Público pediu que a acusação incluísse a qualificadora de feminicídio, que é quando a violência é motivada por questões de gênero. O Tribunal concordou, pois a lei que criou essa qualificadora ainda estava em vigor na data dos crimes. Já o acusado pediu para ser solto e que a acusação fosse mudada para lesão corporal, mas o Tribunal não aceitou, pois há provas suficientes de que ele tentou matar as vítimas. Assim, a decisão foi manter o julgamento no Tribunal do Júri, onde será decidido se ele realmente cometeu os
crimes.

(TJ-PR 00022035920248160102 Joaquim Távora, Relator.: substituto benjamim
acacio
de moura e costa, Data de Julgamento: 23/06/2025, 1a Câmara Criminal, Data de Publicação: 23/06/2025
,
destaquei
)

Naturalmente,
havendo a integral transferência da matéria
antes disciplina
da no art. 121, § 2o, inciso VI, do Código Penal
, com a redação dada pela Lei n. 13.104/2015
, para o novo tipo penal definido no art. 121-A,
do mesmo

Codex
, aquele se tornou absolutamente desnecessário, razão pela qual foi acertadamente revogado, sem perder de
vista a continuidade típico-normativa da figura do feminicídio na lei penal material
, que continua a ser punido, doravante com um maior rigor do que a sistemática anterior
.

Verbi gratia
, se sob a égide da Lei
Federal
n.
13.104/2015
a reprimenda privativa de liberdade prevista para o feminicídio
orbitava entre 12 (doze) a
30 (trinta) anos de reclusão, atualmente, a resposta estatal
é de 20 (vinte) a 40 (quarenta) anos de reclusão.

No presente caso, aliás, importa considerar que a Lei Federal n. 14.994/2024, que é posterior, recrudesceu o trato conferido ao crime referido, e, por essa razão, não deve retroagir para atingir o crime
aqui debatido,
que observará as regras da Lei n. 13.104/2015, já que aparentemente há indícios da qualificadora do art. 121, § 2o, VI, do Código Penal
, conforme disposição legal à época
,
perpetrada no
â
mbito doméstico e familiar contra a esposa.

Ademais,
como se sabe,
as qualificadoras
somente poderão ser excluídas, nesta fase processual, quando inequivocamente dissociadas do acervo probatório. Todavia, mesmo que assim não fosse, desde que a versão narrada pela acusação comprove a materialidade delitiva e sejam apresentados indícios de autoria
dos fatos imputados ao recorrente, a exclusão da causa qualitativa deverá ser apreciada pelos jurados.

E, na hipótese, conforme foi asseverado linhas volvidas, há fortes indícios de que o homicídio tentado foi, em tese, cometido por motivação de gênero; bem como pelo emprego de recurso que dificultou a defesa vítima.

Destarte, não há como se afastar a qualificadora do feminicídio, prevista no art. 121, § 2o, VI, § 2o-A, I, do Código Penal, pois, se depreende destes autos, que o fato criminoso teria sido perpetrado em ambiente de violência doméstica e familiar, em razão da condição de sexo feminino, pois a vítima era companheira do recorrente, situação, essa, que demonstra, em tese, a incidência da aludida qualificadora, que tem natureza objetiva.

Diante disso, o pleito visando o afastamento da causa qualitativa

do feminicídio em referência, deve, também, ser analisado pelo Conselho de Sentença, eis que não se pode cogitar em exclusão do inciso VI, do § 2o, e I, do § 2o-A, do art. 121, do Código Penal, porquanto o contexto fático-probatório dá suporte à incidência dessa qualificadora, que deve ser submetida ao Tribunal do Júri, tal como entendeu o Superior Tribunal de Justiça nos julgados abaixo ementados:

AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. SENTENÇA DE PRONÚNCIA. MEIO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA E FEMINICÍDIO. PLEITO DE AFASTAMENTO DAS QUALIFICADORAS. ALEGADA AUSÊNCIA DE CONGRUÊNCIA LÓGICA COM OS TERMOS DA ACUSAÇÃO. TESE DEFENSIVA NÃO DEBATIDA NAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS SOB ESSE PRISMA. SÚMULAS 282 E 356/STF.
INEXISTÊNCIA DE PROVA ACERCA DA MOTIVAÇÃO RELACIONADA À CONDIÇÃO DE SER MULHER. IRRELEVÂNCIA. ÂNIMO DO AGENTE. ANÁLISE DISPENSÁVEL DADA A NATUREZA OBJETIVA DO FEMINICÍDIO. PRECEDENTES
. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE LINGUAGEM. NÃO OCORRÊNCIA.

1. A ausência de debate no acórdão sob o prisma trazido nas razões do especial atrai, à espécie, a incidência das Súmulas 282 e 356/STF, ante a falta de prequestionamento, não bastando, para afastar
referido óbice, a alegação no sentido de que sempre se insurgiu contra a sua manutenção, e sob o mesmo fundamento (fl. 196), uma vez que o prequestionamento consiste na apreciação da questão pelas instâncias ordinárias, englobando aspectos presentes na tese que embasa o pleito apresentado no recurso especial (
AgRg
no REsp n. 1.795.892/RN, Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma,
DJe
27/9/2019).

2.
A jurisprudência desta Corte de Justiça firmou o entendimento segundo o qual o feminicídio possui natureza objetiva, pois incide nos crimes praticados contra a mulher por razão do seu gênero feminino e/ou sempre que o crime estiver atrelado à violência doméstica e familiar propriamente dita, assim o animus do agente não é objeto de análise
(
AgRg
no REsp n. 1.741.418/SP, Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma,
DJe
15/6/2018)

3. Não constitui excesso de linguagem o parágrafo acrescido exclusivamente a título de reforço argumentativo da linha de raciocínio exposta na decisão questionada, máxime quando desprovido de qualquer alusão meritória.

4. Agravo regimental improvido.
(STJ,
AgRg
no
AREsp
1454781/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 17/12/2019,
DJe
19/12/2019).
Destacamos

RECURSO ESPECIAL. HOMICÍDIOS QUALIFICADOS. MOTIVO TORPE. FEMINICÍDIO. PRONÚNCIA. EXCLUSÃO DAS QUALIFICADORAS PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. BIS IN IDEM. NÃO OCORRÊNCIA. NATUREZAS DISTINTAS DAS ADJETIVADORAS. COEXISTÊNCIA. POSSIBILIDADE. FEMINICÍDIO. NATUREZA OBJETIVA. AFASTAMENTO MEDIANTE ANÁLISE SUBJETIVA DA MOTIVAÇÃO DOS CRIMES. INVIABILIDADE.

1. Hipótese em que a instância de origem decidiu pela inviabilidade da manutenção das qualificadoras do motivo torpe e do feminicídio, sob pena de afronta ao princípio do non bis in idem quanto a um dos fatos, e, relativamente a outros dois fatos, afastou a
adjetivadora
do feminicídio, analisando aspectos subjetivos da motivação do crime.

2. Não há dúvidas acerca da natureza subjetiva da qualificadora do motivo torpe, ao passo que
a natureza do feminicídio, por se ligar à condição especial da vítima, é objetiva
, não havendo, assim, qualquer óbice à sua imputação simultânea.

3.
É inviável o afastamento da qualificadora do feminicídio mediante a análise de aspectos subjetivos da motivação do crime, dada a natureza objetiva da referida qualificadora, ligada à condição de sexo feminino
.

4.
A exclusão das qualificadoras na fase de pronúncia somente é possível quando manifestamente improcedentes, pois a decisão acerca de sua caracterização deve ficar a cargo do Conselho de Sentença.

5. Recurso provido.
(STJ, REsp 1739704/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA
TURMA
, julgado em 18/09/2018,
DJe
26/09/2018).

Destacamos

Ademais, a reiterada abordagem dessa temática levou a Turma de Câmaras Criminais Reunidas deste Tribunal de Justiça, a aprovar o Enunciado n. 2, com a seguinte redação: “
Somente se admite a exclusão das qualificadoras na pronúncia quando manifestamente improcedentes, sob pena de se suprimir a competência constitucional do Tribunal do Júri
”
.

Dessa forma, por se tratar de decisão de pronúncia, cujo caráter, conforme afirmado linhas volvidas, é de simples juízo de admissibilidade, é imperiosa da confirmação da decisão de pronúncia e a submissão do recorrente a julgamento pelo Tribunal do Júri, juízo competente para apreciar todas as versões apresentadas no curso deste processo e decidir pela tese que entender mais verossímil, com fulcro no art. 5o, XXXVIII,
d
, da Constituição Federal.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial,
nego provimento
ao recurso interposto por
Ro
bson
Juremeira
de
Araújo
,

mantendo inalterado o
decisum
que o pronunciou, a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri da Comarca
de
Vila Bela da Santíssima Trindade/MT
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/06/2025